Tribunal: STF
Processo: ARE 1524361
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 60 DA LEI DE 9.605/1998. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTO POR NORMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 1246 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 23 E 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE E COMBATER A POLUIÇÃO EM QUALQUER DE SUAS FORMAS. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS. RECURSO PROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, aos fundamentos de que a análise da pretensão recursal requer o  reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279 desta CORTE, e eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Regulamentação do art. 60 da Lei 9.605/1998 por norma editada por órgão ambiental estadual.



    3. Aplicabilidade do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE - O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I) - à hipótese dos autos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Constituição Federal de 1988 consagrou como obrigação do Poder Público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, suscitando a utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais necessários à sua efetiva proteção.



    5. A competência da União para a edição de normas gerais sobre a proteção do meio ambiente não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais, de modo que o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar.



    6. O art. 60 da Lei 9.605/1998 é norma penal em branco cujo complemento não se restringe a instrumentos normativos editados por órgão ambiental da União, considerando a competência administrativa comum de todos os Entes Federativos para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, nos termos do art. 23 Constituição Federal.



    7. A edição de ato normativo estadual, que estabelece hipótese de licenciamento ambiental de acordo com especificidades regionais, não cria novo tipo penal e pode servir como complemento ao art. 60 da Lei 9.605/1998. Aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE.



    8. Em matéria de proteção ao meio ambiente, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do que aquela editada pela União, veiculadora de normas gerais. Afastar a tipicidade da conduta nos termos decididos pelas instâncias ordinárias evidencia prejuízo à proteção ambiental e vulnera os princípios da precaução, da prevenção e da proibição da proteção deficiente, a caracterizar, assim, ofensa direta ao art. 225 da Constituição Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental provido para, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    _________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 22, I; 23, 24 e 225; Lei 6.938/1981, art. 10; Lei 9.605/1998, art. 60; Lei complementar nº 140/2011, art. 8º; Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 2º.



    Jurisprudência citada: ARE 1.418.846, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje 03/04/2023; ADI 5996, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2020; ADI 3937, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019; RE 194.704, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Red. para o acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2017; ADPF 101, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2012.